Tribunal: TJDFT
Processo: 0749512-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 4a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA/DF (SUSCITANTE) E 2a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS/DF (SUSCITADO). AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COM SEDE EM SÃO PAULO/SP E PARTE CONSUMIDORA DOMICILIADA NO AREAL/DF. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 958/2019. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.

I. Conflito de competência fundamentado na análise dos limites geográficos (Areal-DF), para se definir se está inserida na circunscrição judiciária de Taguatinga-DF ou de Águas Claras-DF.
II. A Lei Complementar Distrital n. 958/2019, que "define os limites físicos das regiões administrativas do Distrito Federal e dá outras providências”, alterou as limitações geográficas da Região Administrativa de Taguatinga (RA III), incluindo as quadras QS 01 a QS 11, que passaram a ser jurisdição da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF.
III. Por conseguinte, o juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF é o competente para processar e julgar a presente ação de busca e apreensão proposta pela instituição financeira, domiciliada em São Paulo/SP, em desfavor da parte consumidora, domiciliada na QS 8, Areal. Precedente.
IV. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o juízo suscitante (4a Vara Cível de Taguatinga/DF).